Tribunal: TJES
Processo: 5000291-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN RUPP ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PAUTADA NA
SUPOSTA
PERICULOSIDADE DO AGENTE
E RISCO DE REITERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. PACIENTE PRIMÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
O decreto de prisão preventiva está pautado na
suposta
p
ericulosidade
do agente
,
c
ontudo,
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema,
em especial, porque
o
paciente é
tecnicamente
primário, a quantidade de drogas apreendidas
é
pequena
(11 buchas de maconha),
e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça.

2.
E
mbora haja um aparente risco de reiteração, em razão d
e
o paciente o
stentar um registro
anterior,
pela prática
d
o crime de
resistência,
o decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade
, tampouco a
s circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o agente em prisão preventiva, durante o transcurso do processo.

3.
A
imposição de medidas cautelares, é
providência
suficiente p
a
ra garantir a ordem pública, e a instrução criminal.
Precedentes do STJ.

4.

ORDEM CONCEDIDA,
para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000291-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN RUPP ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A, PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN RUPP ROCHA
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime d
e tráfico de drogas

(art.
33 da Lei 11.343/06
)
,
em face de ato d
o
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE DOMINGOS MARTINS
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A
defesa afirma
, em suas razões, que
o paciente é
parcialmente incapaz de entender a ilicitude dos fatos,
diante de quadro de dependência química.

Sustenta que nã
o estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP,
e que a
prisão
é
medida
desproporcional.

Aduz mais, que
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis,
e

faz jus à substituição da segregação, p
or
cautelares diversas,
previstas no art. 319 do CPP
(Id. 7031136).

Acerca dos fatos,
infere-se que,
em tese,
na
noite de 05/01/2024
,

na rua Alfredo Velten, centro de Domingos Martins/ES, autoridades policiais flagraram o ora paciente na posse de 1
1
(
onze
) buchas de maconha, em contexto indicativo da mercancia.

Colhe-se dos autos que, durante patrulhamento, na área central de Domingos Martins/ES, policiais militares receberam a informação, repassada por turistas, de que havia um indivíduo traficando drogas, nas imediações do “Bar do Bigode”.

No local indicado, os policiais visualizaram o ora paciente, que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga,
e tentou se desfazer do material ilícito, mas foi detido pelos policiais.

A
o e
xame das alegações defensivas, entendo que a ordem deve ser
concedida
.

Como cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual,
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição, por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição, deverá ser justificado de forma fundamentada.

Desse modo, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados acautelatórios almejados, por vias menos gravosas ao acusado,
estas
devem ser adotadas, como alternativa
s
à prisão.

E na hipótese,
consta que a prisão em flagrante, do ora paciente, foi convertida em preventiva, ao argumento de que
“o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais”
(Id. 7183541, fls. 53/55).

Contudo, da análise dos documentos constantes dos autos, e e
m que pese a fundamentação declinada no decreto prisional,
verifico que
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema,
em especial, porque
(1.)
o
paciente é
tecnicamente
primário,
(2.)
a quantidade de drogas apreendidas
é
pequena
(11 buchas de maconha),
e
(3.)

o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça
.

Outrossim, embora haja um aparente risco de reiteração, em razão d
e RENAN
ostentar um registro
anterior,
pela prática
d
o crime de
resistência,
o decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade
, tampouco a
s circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o agente, em prisão preventiva, durante o transcurso do processo.

Por isso, reputo que a imposição de medidas cautelares, é
providência
suficiente para garantir a ordem pública, e a conclusão da instrução criminal,
sentido em que tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos
.

Cito precedentes
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. APARENTE RISCO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente.
Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 10 pinos de cocaína, 198 gramas de maconha e 22 gramas de crack, não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, excepcional, além dos elementos característicos dos crimes imputados. Ademais, embora haja um aparente risco de reiteração, pois o recorrente teria um registro de ato infracional, não afasta a condição de primário, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e o acusado se encontra segregado há três meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Julgados do STJ.
3. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no RHC n. 171.245/AL, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 4/10/2022
, DJe de 10/10/2022) (grifos acrescidos)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, em que pese a fundamentação declinada no decreto prisional, indicando um possível risco de reiteração, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema. Isso porque, o paciente é tecnicamente primário, as quantidades de drogas apreendidas são pequenas – 2,69 g de crack e 4,85 g de maconha - e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e sem registros de excepcionalidades. Além disso, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de se manter o agente em prisão preventiva durante o transcurso do processo. Aplicação de medidas cautelares. Possibilidade. Constrangimento ilegal evidenciado.
Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 819509 SC 2023/0140853-5, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

T5,
Julgamento: 05/09/2023,
DJe: 08/09/2023)
(grifos acrescidos)

Por fim, r
econhecido o cerceamento ilegal da liberdade do paciente,
julgo prejudicada
a análise d
as demais matérias, suscitadas nos autos.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
p
ara revogar a prisão preventiva de
RENAN RUPP ROCHA
, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:

(
I.
)

comparecimento a todos os atos do processo
,
(
II.
)
comparecimento periódico em Juízo
, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e
(
III.
)
recolhimento domiciliar no período noturno
(das 20 h às 6 h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas, poderá dar causa
a
nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura
clausulado, em favor de
RENAN RUPP ROCHA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.